Tribunal: STF
Processo: ARE 1406017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja a ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 101, fl. 2):



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE IMPESSOALIDADE. REMESSA OFICIAL. RECURSO ADESIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍNCULO ACADÊMICO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 103), foram rejeitados (Doc. 126). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 128), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega violação ao art. 37 da Constituição, pois o acórdão recorrido deixou de reconhecer que a Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR se omitiu “em estabelecer critérios de impessoalidade e moralidade no proceder do certame, bem como em não promover sua anulação“ (Doc. 128, fl. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) a deficiência da fundamento do apelo atrai a Súmula 284/STF; (b) as alegadas ofensas à Constituição são reflexas, pois o acórdão recorrido decidiu com base na legislação infraconstitucional; e (c) a aferição do acerto ou não da decisão combatida implica revolvimento de fatos e provas (Doc. 141).



    A parte agravante alega que (a) foi apontada violação direta à Carta Magna; (b) a forma como houve afronta à Constituição foi exposta de forma clara e fundamentada; e (c) a questão é somente de direito (Doc. 144).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 128, fl. 12):



    “As questões postas no presente recurso extraordinário, acerca da violação da imparcialidade quando existente vínculo de orientação entre o examinador de banca de concurso público e o candidato, bem como dos princípios que norteiam a administração pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade, transcendem, sem dúvida, interesses meramente particulares e individuais das partes envolvidas no litígio, devendo ser reconhecido o interesse jurídico "coletivo", geral no seu desfecho. 



    Com efeito, a temática posta nos autos é objeto de várias ações, recursos e decisões nos tribunais pátrios, pois abrange os limites: (i) da garantia de que as decisões da Administração Pública serão tomadas com base em critérios técnicos e objetivos, sem influência de interesses pessoais, em face dos limites éticos e morais impostos pela própria CF, e; (ii) do dever de atuação do Poder Público, no sentido de garantir efetivação das correspondentes disposições constitucionais. 



    Portanto, tem-se como presente a repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC, verbis: 



    (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos, na parte em que interessa ao presente recurso (Doc. 101, fls. 2-3):



    “4. A questão que se coloca é saber se no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Adjunto na área de Química, subárea Química Analítica/química Ambiental, realizado pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, do qual sagrou-se vencedora a candidata Luciana Camargo de Oliveira, houve violação às normas constitucionais e legais que versam sobre improbidade administrativa. Afirma o MPF que a Banca Examinadora encontrava-se impedida/suspeita, porque seus integrantes, em especial os professores ANDRÉ HENRIQUE ROSA e ELISABETE ALVES PEREIRA, tinham vínculo (profissional e acadêmico) anterior com a candidata aprovada em 1º lugar, LUCIANA CAMARGO DE OLIVIERA. Aponta violação aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente, à licitude do concurso público.



    5. A Comissão Julgadora para o Concurso foi constituída pela Portaria DCS 018/2010, assinada pelo Professor Dr. Isaías Torres, Diretor do Campus UFSCar Sorocaba (fl. 146). Era formada pelos Professores Elisabete Alves Pereira, André Luiz M. Porto e André Henrique Rosa, como membros titulares, e pelos Professores Marystela Ferreira, Nilson Antonio Assunção e Maria Valnice Boldrin, como membros suplentes. De acordo com o ofício juntado à fl. 144, o Professor André Rosa foi convidado para participar da Comissão em 01/03/2010, por Marystela Ferreira, coordenadora do curso de licenciatura em Química. Segundo declaração de Marystela, juntada à fl. 148, André entrou em contato com a mesma para informar que após o deferimento das inscrições, em 12/03/2010, teve ciência de que uma das candidatas havia sido sua co-orientada no curso de pós-graduação, solicitando então sua substituição por um membro suplente. A Universidade fez consultas aos órgãos técnicos e com base na Portaria GR nº 388, de 08/01/2010, da UFSCar, informou ao Professor André que não havia qualquer impedimento legal à sua participação, reafirmando a validade de sua nomeação e solicitando sua contribuição à instituição de ensino.



    6. Não consta como situação de impedimento ou suspeição, quer na Lei nº 9.784/99, quer na Portaria nº 388/2010, a relação entre os Professores Elisabete e André, de um lado, e a candidata Luciana, de outro.



    7. Ademais, se houvesse má-fé do Professor André ou qualquer tipo de conluio entre ele e a candidata Luciana, por óbvio que ele não faria a consulta acerca de sua participação na Comissão. Ele externou sua dúvida à Universidade e obteve a resposta de que poderia sim participar da banca examinadora. Portanto, se algum erro houve sobre sua participação, a responsabilidade é da Universidade. A Universidade, por sua vez, levou em consideração o disposto na Lei nº 9.784/99 e na Portaria nº 388/2010, que não caracterizam a relação entre os Professores e a candidata como suspeição ou impedimento.



    8. Da análise das notas atribuídas pelos três examinadores à candidata Luciana, constata-se que os Professores Elisabete e André Rosa não deram as maiores notas nas segunda e terceira etapas à candidata Luciana ou mesmo notas desproporcionais em relação aos demais candidatos, não havendo indícios de favorecimento.



    9. A competência técnica da candidata Luciana foi atestada não só pelos examinadores da Banca de Concurso, como também pela Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental da UFSCar, campus Sorocaba, a Professora Doutora Elaine Cristina Mathias Silva Zacarin, em declaração juntada à fl. 867, demonstrando a ampla produção acadêmica e o extenso rol de atividades de Luciana naquela universidade. Não se trata, aqui, de aplicar a teoria do fato consumado, mas de demonstrar que Luciana tinha plenas condições técnicas de obter o primeiro lugar no concurso.



    10. Por tudo quanto alegado e provado, não há elementos para afirmar que o Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Adjunto na área de Química, subárea Química Analítica/química Ambiental está eivado de vícios e que os atos praticados pelos Réus na presente ação civil público configuram improbidade administrativa.



    11. Recurso adesivo não conhecido. Preliminar da UFSCar acolhida. Remessa oficial, tida por interposta, e Apelações desprovidas.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 9.784/1999; e Portaria 388/2010) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela idoneidade do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Adjunto na área de Química, subárea Química Analítica/química Ambiental promovido pela UFSCar.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal a respeito da ilicitude do concurso público traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 803.568-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019)



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. IV - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1353280 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente